Tribunal: TJPA
Processo: 0809985-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809985-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: IRAEL SOUZA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO\PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0809985-22.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800536-19.2025.8.14.0104

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IRAEL SOUZA LIMA

IMPETRANTE: DR. VICTOR PITMAN COSTA - OAB PA24080

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DEFERIDO E PENDENTE DE LAUDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IRAEL SOUZA LIMA
custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP). A defesa alegou inimputabilidade do paciente em razão de agenesia cerebelar, ausência de materialidade diante de laudo sexológico negativo, fundamentação deficiente do decreto prisional e utilização da prisão como antecipação de pena. Pleiteou a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a imediata realização da perícia psiquiátrica em incidente de insanidade mental já instaurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, caracterizando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a alegada inimputabilidade do acusado autoriza a revogação da prisão cautelar; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade ou excesso de prazo que justifique a soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312).

A decisão de manutenção da prisão preventiva demonstrou fundamentação concreta, destacando a gravidade do modus operandi, o contexto intrafamiliar e a periculosidade evidenciada na conduta contra criança, o que autoriza a custódia como garantia da ordem pública.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, não sendo suficientes, para afastá-la, as condições pessoais favoráveis do réu.

A instauração do incidente de insanidade mental não afasta, por si só, a prisão preventiva, sendo necessária a conclusão do laudo oficial para eventual reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a prisão ocorreu pouco tempo após os fatos e foi sucessivamente reavaliada, mantendo-se a atualidade dos fundamentos (CPP, art. 312, § 2º).

Não se verifica constrangimento ilegal ou excesso de prazo, considerando o andamento regular do processo, com denúncia oferecida e recebida, citação do acusado, resposta à acusação apresentada, instauração de incidente de insanidade mental e designação de atos instrutórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do modus operandi e a periculosidade do agente, notadamente em crimes sexuais contra vulnerável no ambiente familiar.

A instauração de incidente de insanidade mental não implica automática revogação da custódia cautelar, impondo-se aguardar a perícia oficial.

A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos fundamentos da medida e não ao tempo decorrido desde a prática do crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.03.2022; TJPA, HC nº 0800719-21.2019.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 18.03.2019.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0809985-22.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800536-19.2025.8.14.0104

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IRAEL SOUZA LIMA

IMPETRANTE: DR. VICTOR PITMAN COSTA - OAB PA24080

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de IRAEL SOUZA LIMA, contra ato do Juízo da
Única da Comarca de Breu Branco
, o qual decretou a segregação do paciente nos autos de nº
0800536-19.2025.8.14.0104
.

De acordo com a impetração, o demandante foi custodiado preventivamente no dia 15.04.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Sustenta o impetrante que o coacto é portador de agenesia cerebelar, com grave comprometimento neurológico e cognitivo, de modo que não possuía plena capacidade de entendimento e autodeterminação.

Ressalta que foi requerida instauração de incidente de insanidade mental já deferido, porém ainda pendente de realização de exame pericial, o que inviabiliza a completa avaliação acerca de sua imputabilidade.

Aduz, ainda, que o laudo sexológico da vítima concluiu pela inexistência de sinais de violência ou atos libidinosos, o que segundo a defesa, enfraquece significativamente a prova da materialidade do delito e retira os fundamentos legais da prisão cautelar.

Argumenta que o decreto prisional se baseia apenas na gravidade abstrata do crime, contrariando o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

Aponta ainda, ausência de requisitos previstos no art. 312 do CPP, destacando falta de contemporaneidade, risco à ordem pública, ameaça à instrução ou garantia da aplicação da lei penal.

Assevera que a segregação tem sido utilizada como antecipação de pena, em violação ao art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, especialmente em face da ausência de sentença condenatória e das dúvidas sobre a capacidade penal do paciente.

Diante disso, requer liminarmente a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, que seja revogada a custódia com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

Subsidiariamente, requer que seja determinada a realização imediata da perícia psiquiátrica, eis que o incidente de insanidade mental já foi deferido.

O pleito emergencial foi indeferido (Id.
27017932
).

O Juízo Originário prestou informações em 26/05/2025, por meio do Ofício nº. 34/2025 - GAB (Id. 27097165), nas quais relatou:

“(...)

Além dos documentos que seguem anexos, informo que a prisão preventiva do réu foi decretada em 14 de abril de 2025, com base na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal (ID 141121742). O mandado de prisão foi cumprido em 15 de abril de 2025 (ID 141306921).

Em audiência de custódia realizada em 17 de abril de 2025, foi mantida a prisão preventiva (ID 141392503), uma vez que a defesa não apresentou argumentos novos que justificassem a revogação da medida cautelar já imposta.

Posteriormente, em 24 de abril de 2025, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 141780910), sustentando a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a inimputabilidade do réu e a inexistência de materialidade delitiva. Requereu, ainda, a instauração de incidente de insanidade mental.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 29 de abril de 2025 (ID 142067708), requerendo a condenação de Irael Souza Lima pelo crime

previsto no art. 217-A do Código Penal. Na mesma oportunidade, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e pelo deferimento do incidente de insanidade mental (ID 142067730).

A denúncia narra, em síntese, que no dia 26 de março de 2025, por volta das 15h, Daniely de Andrade Lima realizava afazeres domésticos em sua residência, no Município de Breu Branco/PA, enquanto seu filho, L. H.

A. P., brincava na sala. O réu, primo de terceiro grau da vítima, teria ido à casa da família para coletar cocos. Após a colheita e consumo da água de coco, Daniely dirigiu-se ao quintal, deixando o filho na sala com o réu.

Momentos depois, ouviu o filho gritar: “Me solta, tio” (sic). Ao retornar à sala, deparou-se com o réu tentando colocar a criança em contato com seu órgão genital, que se encontrava exposto, enquanto a criança chorava, visivelmente em pânico. Posteriormente,

a vítima foi submetida à escuta especializada, oportunidade em que relatou, aos prantos, que o réu introduziu o órgão genital em seu ânus.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2025 (ID 142067730), ocasião em que o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou a citação do réu, e a intimação do Ministério Público para se manifestar acerca do incidente de insanidade mental. O mandado de citação foi expedido em 07 de maio de 2025 (ID 142513910).

O Ministério Público reiterou sua manifestação quanto à prisão e à instauração do incidente de insanidade mental (ID 143829621).

Ressalto que,
embora o paciente esteja com a liberdade restrita desde 15 de abril de 2025, a medida cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública
. O processo, até o momento, encontra-se na fase de citação do acusado.

Quanto a conduta social e personalidade do paciente não há informações nos autos.

Quanto aos antecedentes criminais, embora a certidão juntada até o ID 142599003 não aponte registros de trânsito em julgado, consulta ao sistema PJe revela que o réu é também denunciado nos autos nº 0803599-28.2025.8.14.0015, em trâmite nesta Comarca, pelo mesmo tipo penal (art. 217-A, CP), acrescido da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou inicialmente
pelo

não conhecimento
do
mandamus
, ao argumento de que o impetrante se insurge contra os fundamentos do decreto preventivo, contudo não juntou aos autos tal decisão. Superada a questão prejudicial, opina pela
denegação da ordem (Id.
27520852
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em que pese o impetrante não ter juntado o decreto segregatício inicial, observo que na decisão que manteve a custódia (Id. 26963942), a autoridade impugnada promoveu análise, não configurando-se assim a cautelar extrema em novo título.

Desta forma, entendo que a ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade
, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública.
Compulsando os autos, verifico não haver fato ou circunstância supervenientes que ensejem a revogação do decreto de prisão cautelar.

Os fundamentos invocados na decisão de ID 141121742, que decretou a prisão do acusado, mantêm-se válidos e confirmam a necessidade da segregação cautelar
.

Para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada, não vislumbro os aludidos elementos novos, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

A norma constitucional preceitua que (artigo 5º, LVII, CRFB/1988): “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, (Princípio do Estado de Inocência ou da não Culpabilidade), resta claro que a regra é de que todas as espécies de prisões provisórias são de natureza cautelar e excepcional.

No caso versado, depreende-se dos autos que há provas da materialidade do crime, mormente pelo depoimento da testemunha ocular do caso, que afirmou ter visto o réu, com a genitália exposta, tentando colocar a vítima em seu colo.

Sabe-se que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

Em tempo, destaco que
a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente devem ser valoradas, uma vez que o crime fora cometido dentro do seio familiar, contra um infante que dependia dos cuidados e proteção do denunciado
.

Também, o modus operandi da conduta denota a proporcionalidade e adequação da medida extrema.

A propósito, a jurisprudência dos Egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça é assentada no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Nesse sentido:

(...)

Ainda, a jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que boas condições pessoais não são aptas a ensejar a revogação da prisão preventiva:

(...)

Assim, não resta configurada a ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade do réu, de modo que a instrução processual está tendo seu trâmite regular
.

Face o exposto, de ofício, sendo
inviável e inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, prevista pelo art. 282 do CPP, por compreender que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313 ambos do CPP, MANTENHO a prisão preventiva
de IRAEL SOUZA LIMA, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a presença dos requisitos mínimos ensejadores da custódia cautelar.

(...)” Id. 26963942 [
destaquei
]

Assim, entendo que os argumentos relacionados à inidoneidade da fundamentação, violação ao Princípio da Presunção de Inocência inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema restam superados, conforme a decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável:

Crime praticado contra menor de doze anos, enteada do paciente – Decisão –
Fundamentação idônea – Gravidade da conduta, estando a menor grávida, inclusive
- Excesso de Prazo – Inocorrência – Feito tramitando dentro da normalidade - Requisitos Pessoais – Irrelevância (Súmula 08, TJE/PA). (...)

Ordem denegada.
Decisão Unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800719-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/03/2019)

No que se refere a
inimputabilidade do coacto
, pondero que embora apresentados laudos médicos que indicam agenesia cerebelar congênita e grave comprometimento cognitivo, e o Juízo originário tenha determinado a instalação de incidente de insanidade mental (InsanAC nº 0801688-05.2025.8.14.0104), a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente ainda não foi devidamente comprovada por perícia oficial.

Neste panorama, reputo açodado na via estreita do habeas corpus, concluir pela revogação da cautelar extrema com base na tese de inadequação e desproporcionalidade da medida, eis que inexiste amparo de laudo pericial oficial emitido nos autos do incidente supra que tramita desde 09/09/2025.

Outrossim, no que tange a alegação de que o demandante sofre constrangimento ilegal em razão da
ausência de contemporaneidade
dos fatos para a segregação, melhor sorte não assiste a Defesa.

Segundo a jurisprudência do STF:

"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Tal argumento destoa da realidade fático-jurídica dos autos, tendo em vista que:

- os fatos teriam ocorrido no dia 26/03/2025,

- a prisão preventiva foi decretada em 14/04/2025,

- em audiência de custódia realizada em 17/04/2025, foi mantida,

- posteriormente, em 24/04/2025, a defesa protocolou pedido de revogação,

- o Ministério Público ofereceu denúncia em 29/04/2025, sendo esta recebida em 06/05/2025,

- o coacto foi citado em 26/05/2025, tendo a Defesa apresentado resposta a acusação em 13/08/2025,

- em 19/08/2025a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do demandante; deferiu a instauração de incidente de insanidade mental; ratificou o recebimento da denuncia e determinou a realização de depoimento especial da vítima e oitiva de testemunhas,

- no dia 09/09/2025, foi certificada a distribuição dos autos de Incidente de Insanidade Mental do acusado sob o n° 0801688-05.2025.8.14.0104.

Atendendo-se, portanto, ao disposto no art. 312, §2º, do CPP, não se evidenciando - neste momento – qualquer falta de contemporaneidade.

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025